Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. APELAÇÃO. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL CUMPRIDA NO PRAZO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Constatando-se, no julgamento colegiado, o vício de omissão, há que ser sanado no julgamento dos embargos de declaração.
4. Não há que se falar em incidência de astreintes, se a determinação judicial foi cumprida pelo réu no prazo consignado pelo MM. Juiz processante.
5. Embargos de declaração acolhidos. Mantido inalterado o julgamento do apelo.